Tribunal: STF
Processo: AI 598921
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Ausência de peças. Comprovação de que o recurso foi interposto
   com as peças necessárias. Reconsideração. Provada a existência
   das peças necessárias para formação do agravo, deve ser apreciado
   o recurso.
2.      RECURSO. Agravo de instrumento.
   Inadmissibilidade. Intempestividade. Agravo regimental não
   provido. Não se conhece de agravo de instrumento interposto a
   desoras.